Tribunal: CARF
Processo: 16641.720012/2019-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.720012/2019-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.264 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
ECOVIX CONSTRUÇÕES OCEÂNICAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
RECEITA
BRUTA
E
ACRÉSCIMOS.
DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência não prevê a possibilidade de se deduzir da base de
cálculo das estimativas mensais de IRPJ, calculada sobre a receita bruta e
acréscimos, os prejuízos fiscais de períodos anteriores.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ESTIMATIVAS
MENSAIS.
RECEITA
BRUTA
E
ACRÉSCIMOS.
DEDUÇÃO DE BASES NEGATIVAS DE PERÍODOS ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação de regência não prevê a possibilidade de se deduzir da base de
cálculo das estimativas mensais de CSLL, calculada sobre a receita bruta e
acréscimos, as bases negativas de períodos anteriores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.720012/2019-67
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720012/2019-67

Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Tratam os presentes autos de lançamento de ofício de (i) Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL incidentes sobre
resultados escriturados e não declarados no ano-calendário 2015; e (ii) multa isolada pelo não
recolhimento/declaração das antecipações mensais de IRPJ e CSLL nos anos-calendário 2014 a
2016.
Inicialmente, por bem descrever as infrações apuradas pela fiscalização e as
alegações lançadas pela contribuinte na impugnação, peço licença para reproduzir o relatório
elaborado pela autoridade julgadora de primeira instância no Acórdão no 08-48.505 exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza:
Relatório
Trata-se de procedimento fiscal, relativo aos anos-calendário 2014, 2015 e 2016,
deflagrado em desfavor da pessoa jurídica em epígrafe, ao final do qual foram
constituídos os créditos tributários a seguir quantificados:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) -R$ -67.978.440,63'
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -R$ -33.182.615,63
Total do Crédito Tributário -R$ -101.161.055,74
A descrição pormenorizada da ação fiscal encontra-se evidenciada no Relatório do
Procedimento Fiscal de fls. 02/06, a seguir sinteticamente apresentado.
A pessoa jurídica possui o CNAE 3011-3-01 - Construção de Embarcações de Grande
Porte, fazendo parte do GRUPO ECOVIX formado ainda pelas empresas RG
ESTALEIROS S/A, CNPJ 12.487.364/0001-27; RG ESTALEIRO ERG1, CNPJ
06.054.101/0001-21; RG ESTALEIRO ERG2 S/A, CNPJ 08.607.005/0001-99; RG
ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A, CNPJ 15.286.061/0001-34; e ENGEVIX
SISTEMAS DE DEFESA LTDA, CNPJ 17.633.309/0001-11.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720012/2019-67

Atualmente o grupo encontra-se em recuperação judicial, homologada por sentença
judicial proferida em 20/08/2018.
Iniciados os trabalhos, a empresa foi intimada a prestar informações acerca de dados do
IRPJ e da CSLL encontrados nas respectivas ECF apresentadas pela pessoa jurídica.
A fiscalização verificou que os valores a pagar do IRPJ e da CSLL do ano-calendário
2015 apurados na ECF não foram declarados em DCTF. Também constatou que tais
valores não foram recolhidos e tampouco compensados.
Foram ainda observadas divergências entre os resultados operacionais especificados nas
ECF, quando comparados com aqueles registrados nas ECD.
Outro item abordado pela fiscalização tem a ver com as estimativas mensais de IRPJ e
de CSLL, em relação aos quais não foram identificados recolhimentos, compensações e
nem mesmo a declaração em DCTF dos valores que eram devidos
Desde o Termo de Início de Procedimento Fiscal, notificado em 10/04/2018, a pessoa
jurídica foi instada a se manifestar acerca das inconsistências acima relatadas, o que
ensejou a formulação de sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, os quais foram
deferidos pela fiscalização.
O último prazo expirou em 07/03/2019, sem que houvesse a apresentação de qualquer
manifestação, por parte da sociedade empresarial demandada.
Em assim sendo, a fiscalização promoveu a constituição de créditos tributários relativos
ao IRPJ e à CSLL, fls. 07/25, tendo sido consideradas as ocorrências das infrações a
seguir especificadas:
01 - RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS - RESULTADOS
OPERACIONAIS NÃO DECLARADOS:
a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)  Fato Gerador: 31/12/2015
 Imposto Devido: R$ 14.472.152,38
 Enquadramento Legal: art. 3o da Lei no 9.249/95; e arts 24
no 3.000/1999 e art 902, inciso III, do anexo ao Decreto n° 9.580/2018
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL):  Fato Gerador: 31/12/2015
 CSLL Devida: R$ 5.218.614,86
 Enquadramento Legal: art 28 da Lei n° 9.430/1996; art 2° d
1o da Lei n° 9.316/1996; art 2° da Lei n° 7.689/1988; art 57 da Lei no 8.981/1995; e art.
3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
02 - MULTA OU JUROS ISOLADOS - FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E
DA CSLL SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ):  Fato Gerador: 31/01/2014 a 31
/12/2016  Multa Isolada Devida: R$ 38.608.757,38

Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720012/2019-67
 Enquadramento Legal: arts 2° e 44, inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430/1996; art
907 do anexo ao Decreto n° 9.580/201; arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II,
alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
b) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL):  Fato Gerador: 31/01/2014 a 31/12/2016
 Multa Isolada Devida: R$ 22.487.585,83
 Enquadramento Legal: arts 2°, 28 e 44, inciso II, alí
ei n° 9.430/1996.
Segundo consta do Extrato do Processo, em 15/03/2019 a pessoa jurídica foi notificada,
fls. 213/221.
Conforme verificado em Termo de Solicitação de Juntada, fl. 201, no dia 12/04/2019, a
pessoa jurídica apresentou a sua peça contestatória, fls. 203/212, a seguir
resumidamente apresentada.
DO DIREITO - ERRO NA AFERIÇÃO DAS ESTIMATIVAS - AUSÊNCIA DE
COMPENSAÇÃO DE 30% DO PREJUÍZO FISCAL E BASE NEGATIVA DE CSLL
DE ANOS ANTERIORES
O Anexo I ao Termo de Ciência e de Intimação Fiscal no 1714 faz indevida apuração
das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, sobre as quais calculou a multa objeto dos
lançamentos impugnados.
Isso porque desconsiderou a compensação de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL de anos anteriores, atentando contra direito assegurado pelo à época
vigente art. 510 do RIR/99 e pelo art. 16 da Lei no 9.065/1995.
O direito à compensação dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas da CSLL
na apuração das estimativas a recolher também é assegurado pelas Instruções
Normativas no 93/1997 e no 1.515/2014, ambas com igual redação, neste particular,
vigentes à época dos fatos, cujo teor é atualmente reproduzido na Instrução Normativa
no 1.700/2017.
Recente decisão adotada pela DRJ Campo Grande (Acórdão no 04-47.549 de
17/01/2019), em caso análogo ao presente, confirma o direito acima defendido.
Restando demonstrado o direito à compensação dos prejuízos fiscais, assim como das
bases de cálculo negativas da CSLL na aferição das estimativas mensais do IRPJ e da
CSLL, observado o limite legal de 30%, é de rigor que seja feita a revisão das multas
lançadas, na forma da recomposição abaixo destacada:

Conforme verificado, a defendente chegou à diferença de R$ 18.328.903,13, em relação
a qual postulou a respectiva dedução no presente julgado.
É o que se tem a relatar.
Na decisão de primeira instância, a impugnação foi julgada improcedente. O
acórdão recebeu a seguinte ementa:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720012/2019-67

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NÃO
RECOLHIMENTOS
DE
ESTIMATIVAS
MENSAIS
DO
TRIBUTO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO COM BASE NA RECEITA BRUTA. COMPENSAÇÃO
DE PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE
PERMISSIVO LEGAL.
O prejuízo fiscal acumulado de exercícios anteriores poderá ser compensado com o
lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões, observado o limite máximo para
compensação de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado, regramento este que
não autoriza a compensação do prejuízo fiscal nos casos em que as estimativas são
mensuradas a partir da receita bruta auferida pela pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
TRIBUTAÇÃO REFLEXA DA CSLL EM RELAÇÃO AO IRPJ.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, mutatis mutantis, as mesmas
causas de decidir estabelecidas no presente julgado, relativamente ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte apresentou recurso voluntário
por meio do qual, em síntese, reeditou as alegações lançadas na impugnação.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Conforme relatado, a fiscalização apontou duas infrações, cada uma delas com
repercussão em IRPJ e CSLL.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720012/2019-67

A primeira infração, que diz respeito à falta de recolhimento ou declaração de
IRPJ e CSLL sobre os resultados apurados na própria escrita da contribuinte no ano-calendário
2015 não foi impugnada. Portanto, trata-se de matéria definitiva no âmbito do processo
administrativo. A autoridade julgadora de piso registrou o fato nos seguintes termos:
Cumpre ainda se ressaltar que a despeito dos vultosos valores de IRPJ e de CSLL
exigidos no presente processo, apurados tendo por ponto de partida o resultado
operacional de R$ 544.111.907,84, encontrado para o ano-calendário 2015, o que se deu
nas quantias respectivas de R$ 14.330.869,16 e de R$ 5.218.614,86, a pessoa jurídica
sequer impugnou referida infração.
No que diz respeito às multas isoladas pelo não recolhimento / declaração de
estimativas de IRPJ e CSLL, a recorrente limitou-se a pugnar pelo direito à dedução de até 30%
das bases de cálculo de IRPJ e CSLL em função de prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL
de períodos anteriores.
Mérito.
Conforme relatado anteriormente, a fiscalização apurou as estimativas de IRPJ e
CSLL dos anos-calendário 2014 a 2016 com base na receita bruta e acréscimos.
A fiscalizada não se insurgiu contra essa forma de apuração. Limitou-se a pugnar
pelo direito a deduzir dessas bases de cálculo os prejuízos fiscais e bases negativas de períodos
anteriores, dentro do limite de 30%. Reproduzo trecho da recurso voluntário:
11. Ocorre que as estimativas mensais nada mais representam senão antecipações do
IR/CSLL a pagar no final do exercício. Antecipações dos tributos devidos sobre o lucro
líquido. Estima-se, em antecipação, a base dos tributos que se farão devidos em 31/12,
já que tanto o IRPJ como a CSLL têm seu fato gerador em 31/12.
12. E se a Lei no 9.065/1995 assegurou a compensação de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL aos contribuintes sujeitos à apuração do imposto pelo lucro
real, então igual direito deve ser assegurado na determinação do valor das antecipações
do imposto e contribuição social a recolher, sob pena de se admitir a exigência de
excesso na antecipação imposta ao contribuinte.
13. O fato das antecipações serem calculadas a partir de bases estimadas a partir da
receita bruta ou a partir de balancetes de suspensão/redução não altera o direito
assegurado aos contribuintes sujeitos ao lucro real de ter as bases de incidência do
IRPJ/CSLL compensadas, em até 30%, com os prejuízos fiscais e base de cálculo
negativa da CSLL. Assim, se a base é estimada para fins de antecipação, então também
a compensação do prejuízo fiscal e da base de calculo negativa da CSLL deve ser
considerada em antecipação.
Tenho que a tese da contribuinte não deve prosperar por não encontrar acolhida na
legislação de regência.
Veja-se que os dispositivos normativos veiculados nos artigos 222 e seguintes do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99 (em vigor na época dos fatos jurídicos tributários), que tratam das
estimativas mensais, não preveem qualquer dedução de prejuízos fiscais ou bases negativas na
apuração das estimativas mensais sobre bases estimadas:
Subseção I
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720012/2019-67

Pagamento por Estimativa
Art.222. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre base de cálculo
estimada (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Parágrafo único. A opção será manifestada com o pagamento do imposto
correspondente ao mês de janeiro ou de início de atividade, observado o disposto no art.
232 (Lei no 9.430, de 1996, art. 3o, parágrafo único).
Subseção II
Base de Cálculo
Art.223. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a
aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observadas as disposições desta Subseção (Lei no 9.249, de 1995, art.
15, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§1oNas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de (Lei no 9.249,
de 1995, art. 15, §1o):
I-um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para consumo, de
combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás natural;
II-dezesseis por cento:
a)para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para o qual
se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b)para as pessoas jurídicas cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de
investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito,
financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras
de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros
privados e de capitalização e entidades de previdência privada aberta, observado o
disposto no art. 226;
III-trinta e dois por cento, para as atividades de:
a)prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
b)intermediação de negócios;
c)administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer
natureza;
d)prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica,
gestão e crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra
de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de
serviços (factoring).
§2oNo caso de serviços hospitalares, aplica-se o percentual previsto no caput deste
artigo.
§3oNo caso de atividades diversificadas, será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, §2o).
§4oA base de cálculo mensal do imposto das pessoas jurídicas prestadoras de serviços
em geral, cuja receita bruta anual seja de até cento e vinte mil reais, será determinada
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720012/2019-67

mediante aplicação do percentual de dezesseis por cento sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto nos arts. 224, 225 e 227 (Lei no 9.250, de 1995, art.
40).
§5oO disposto no parágrafo anterior não se aplica às pessoas jurídicas que prestam
serviços hospitalares e de transporte (Lei no 9.250, de 1995, art. 40, parágrafo único).
§6oAs receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de cálculo do
imposto, na proporção do benefício a que a pessoa jurídica, submetida ao regime de
tributação com base no lucro real, fizer jus (Lei no 9.249, de 1995, art. 15, §3o).
Art.224.A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de bens
nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os descontos
incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do
comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o prestador dos serviços
seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).
Ganhos de Capital e outras Receitas
Art.225.Os ganhos de capital, demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo artigo anterior, serão acrescidos à base de cálculo de que
trata esta Subseção, para efeito de incidência do imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 32,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§1oO disposto neste artigo não se aplica aos rendimentos tributados pertinentes às
aplicações financeiras de renda fixa e renda variável, bem como aos lucros, dividendos
ou resultado positivo decorrente da avaliação de investimento pela equivalência
patrimonial (Lei no 8.981, de 1995, art. 32, §1o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
§2oO ganho de capital, nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações em
ouro não tributadas como renda variável, corresponderá à diferença positiva verificada
entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil (Lei no 8.981, de 1995, art. 32,
§2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Deduções da Receita Bruta
Art.226.As pessoas jurídicas de que trata a alínea "b" do inciso II do §1o do art. 223
poderão deduzir da receita bruta (Lei no 8.981, de 1995, art. 29, §1o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 2o):
I-no caso das instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos, valores
mobiliários e câmbio, e sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários:
a)as despesas incorridas na captação de recursos de terceiros;
b)as despesas com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos
de órgãos e instituições oficiais e do exterior;
c)as despesas de cessão de créditos;
d)as despesas de câmbio;
e)as perdas com títulos e aplicações financeiras de renda fixa;
f)as perdas nas operações de renda variável realizadas em bolsa, no mercado de balcão
organizado, autorizado pelo órgão competente, ou através de fundos de investimento,
para a carteira própria das entidades citadas neste inciso I;
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720012/2019-67

II-no caso de empresas de seguros privados: o cosseguro e resseguro cedidos, os valores
referentes a cancelamentos e restituições de prêmios e a parcela dos prêmios destinada à
constituição de provisões ou reservas técnicas;
III-no caso de entidades de previdência privada abertas e de empresas de capitalização:
a parcela das contribuições e prêmios, respectivamente, destinada à constituição de
provisões ou reservas técnicas.
Parágrafo único. É vedada a dedução de qualquer despesa administrativa (Lei no 8.981,
de 1995, art. 29, §2o, Lei no 9.249, de 1995, art. 15, §1o, inciso II, alínea "b", e Lei no
9.430, de 1996, art. 2o). (grifei)
Em síntese, a base mensal estimada de IRPJ e CSLL é uma opção do sujeito
passivo que apurar IRPJ e CSLL com base no lucro real anual. As bases estimadas são apuradas
multiplicando-se as receitas brutas (com algumas deduções) pelos percentuais específicos da
atividade e somando-se ganhos de capital e outras receitas.
Não há qualquer previsão de dedução de prejuízos fiscais e bases negativas de
períodos anteriores. Ao revés, como será visto à frente, tal dedução somente pode ser feita na
apuração do lucro real no ajuste anual ou na apuração de balanços/balancetes de redução ou
suspensão.
De forma bastante diversa da defendida pela recorrente, a dedução de prejuízo
fiscal deve ocorrer quando houver a apuração do lucro real. É a inteligência do artigo 250 do
RIR/99:
Art.250. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do
período de apuração:
I- os valores cuja dedução seja autorizada por este Decreto e que não tenham sido
computados na apuração do lucro líquido do período de apuração;
II- os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração
do lucro líquido que, de acordo com este Decreto, não sejam computados no lucro real;
III- o prejuízo fiscal apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a
compensação a trinta por cento do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões
previstas neste Decreto, desde que a pessoa jurídica mantenha os livros e documentos,
exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal utilizado para
compensação, observado o disposto nos arts. 509 a 515 (Lei no 9.065, de 1995, art. 15 e
parágrafo único). (grifei)
Portanto, somente quando é apurado o lucro real é que o prejuízo fiscal e as
bases negativas podem ser deduzidas da base de cálculo de IRPJ e CSLL.
É o que acontece no caso de balancetes de redução ou suspensão por previsão
expressa do artigo 230 do RIR/99:
Art.230. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 2o).
§1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo (Lei no 8.981, de 1995, art. 35,
§1o):
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720012/2019-67

I-deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no Livro Diário;
II-somente produzirão efeitos para determinação da parcela do imposto devido no
decorrer do ano-calendário.
§2oEstão dispensadas do pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através de
balanços ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados
a partir do mês de janeiro do ano-calendário (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §2o, e Lei no
9.065, de 1995, art. 1o).
§3oO pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que fique demonstrado que o
imposto devido no período é inferior ao calculado com base nas disposições das
Subseções II a IV (Lei no 8.981, de 1995, art. 35, §3o, e Lei no 9.065, de 1995, art. 1o).
§4oO Poder Executivo poderá baixar instruções para aplicação do disposto neste artigo
Em outras palavras, o sujeito passivo pode optar por reduzir ou suspender o
imposto devido mensalmente segundo as regras do lucro real. É digno de nota que a norma não
fala em reduzir bases de calculo das estimativas. Fala em fazer uma apuração segundo as normas
atinentes ao lucro real e, caso essa apuração resulte em montante de imposto inferior àquele
apurado pela estimativa, reduzir ou até suspender o pagamento da estimativa mensal.
Nesta hipótese, significa deixar de lado o montante apurado conforme a base
estimada e recolher somente aquele devido segundo as regras da base real.
Neste contexto, vê-se que a dedução de prejuízo fiscal e de base negativa de
CSLL, dentro do limite de 30% citado, somente pode acontecer na apuração conforme as normas
do lucro real.
Feitas essas considerações, peço licença para tomar como minha a didática
explanação da autoridade julgadora de primeira instância:
Nesse contexto, no caso de estimativas calculadas com base na receita bruta e
acréscimos, situação que se ajusta ao presente caso, há que se considerar que a norma
não previu a possibilidade da dedução de prejuízos fiscais, tampouco de bases de
cálculo negativas da CSLL, relativos a períodos anteriores.
Por outro lado, a dedutibilidade dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas é
admitida no caso de suspensão ou de redução dos pagamentos das estimativas mensais,
questão tratada entre os artigos 10 e 14 da Instrução Normativa em comento.
A pessoa jurídica poderá suspender o pagamento do imposto, desde que demonstre que
o valor do imposto devido, calculado com base no lucro real do período em curso, é
igual ou inferior à soma do imposto de renda pago, correspondente aos meses do mesmo
ano-calendário anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado.
Importante mencionar que período em curso é aquele compreendido entre 1o de janeiro
ou o dia de início de atividade e o último dia do mês a que se referir o balanço ou
balancete de suspensão ou de redução dos tributos.
Também será possível reduzir o valor do imposto ao montante correspondente à
diferença positiva entre o imposto devido no período em curso e a soma do imposto de
renda pago, correspondente aos meses do mesmo ano-calendário anteriores àquele a que
se refere o balanço ou balancete levantado.
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720012/2019-67

Duas, portanto, são as possibilidades contempladas pela legislação fiscal:  na hipótese de o impos
estimativas pagas até o mês "n - 1", em relação ao mês "n", a pessoa jurídica poderá
efetuar a suspensão dos pagamentos das estimativas de IRPJ e da CSLL; e  caso o im
posto devido no período em curso supere o somatório das estimativas pagas
até o mês "n - 1", mas seja inferior ao valor que seria devido com base na estimativa do
mês "n", nesta hipótese, para o mês "n", a empresa poderá reduzir o pagamento dos
tributos.
Relevante registrar que, caso pretenda suspender ou reduzir o valor do imposto devido,
em qualquer outro mês do mesmo ano-calendário, a pessoa jurídica deverá levantar
novo balanço ou balancete de suspensão/redução.
É considerado imposto devido no período em curso o resultado da aplicação da alíquota
do imposto sobre o lucro real, acrescido do adicional, e diminuído, quando for o caso,
dos incentivos fiscais de dedução e de isenção ou redução.
E conforme previsto pelo § 1o do art. 12 da Instrução Normativa SRF no 93/1997, "O
resultado do período em curso deverá ser ajustado por todas as adições determinadas e
exclusões e compensações admitidas pela legislação do imposto de renda". Em vista do
exposto, o que pode ser ajustado pelas adições, exclusões e compensações admitidas
pela legislação fiscal é o resultado fiscal do período em curso, o que tem a ver com a
apuração de estimativas mensais com base em balanços ou balancetes de
suspensão/redução e que não se confunde com a determinação das estimativas, tendo
por base a receita bruta da pessoa jurídica.
A previsão para a compensação do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa é
encontrada nas normas a seguir apresentadas:
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99)
Art. 510. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário
de 1995 poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais
apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas
adições e exclusões previstas neste Decreto, observado o limite máximo, para
compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado (Lei no
9.065, de 1995, art. 15).
§ 1o O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que
mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para compensação
(Lei no 9.065, de 1995, art. 15, parágrafo único).
§ 2o Os saldos de prejuízos fiscais existentes em 31 de dezembro de 1994 são
passíveis de compensação na forma deste artigo, independente do prazo
previsto na legislação vigente à época de sua apuração.
§ 3o O limite previsto no caput não se aplica à hipótese de que trata oinciso I
do art. 470.
Lei no 9.065/1995
Art. 16. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, quando
negativa, apurada a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá
ser compensada, cumulativamente com a base de cálculo negativa apurada até
31 de dezembro de 1994, com o resultado do período de apuração ajustado
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720012/2019-67

pelas adições e exclusões previstas na legislação da referida contribuição
social, determinado em anos-calendário subseqüentes, observado o limite
máximo de redução de trinta por cento, previsto no art. 58 da Lei no 8.981, de
1995.
Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas
que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal,
comprobatórios da base de cálculo negativa utilizada para a compensação.
Vê-se, pois, que o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa somente poderão ser
compensados com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas pelas
normas fiscais, e desde que observado o limite máximo de trinta por cento do referido
lucro líquido ajustado.
A contrário sensu, não há como se admitir que prejuízos fiscais sejam deduzidos de
estimativas mensais apuradas com base na receita bruta mensal auferida pela pessoa
jurídica, conforme pretendido pela interessada.
Relevante evidenciar ser cediço que o regime de tributação com base no lucro
presumido não prevê a hipótese de compensação de prejuízos fiscais apurados em
períodos anteriores, nos quais a pessoa jurídica tenha sido tributada com base no lucro
real.
Portanto, devido à semelhança na forma como são apurados, se admitir a compensação
de prejuízos fiscais com estimativas calculadas com base na receita bruta e acréscimos
seria equivalente a se ter como correta a compensação de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas no contexto do lucro presumido o que, como acima demarcado, não
encontra guarida na legislação fiscal.
Segundo informado pela defendente, o Acórdão no 04-47.549, exarado em 17/01/2019
pela DRJ Campo Grande estaria a confirmar a possibilidade da compensação dos
prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas na apuração das estimativas mensais.
Ocorre que na ECF relativa ao caso concreto acima referido a pessoa jurídica vinha
apurando as estimativas com base em balanços ou balancetes de suspensão/redução.
Nas palavras da própria autoridade julgadora, “as multas por falta de recolhimentos de
estimativas tiveram com base os próprios valores devidos de IRPJ e CSLL, constantes
na escrituração fiscal – ECF apresentada pela Fiscalizada”. Foi ainda registrado ter sido
“possível notar que a fiscalizada informou que nos meses de janeiro a julho as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL foram negativas, não ensejando nenhum recolhimento por
Estimativa”, tendo sido feita a ressalva que a partir do mês de agosto foram apuradas
bases de cálculo e valores devidos de IRPJ e de CSLL, os quais foram tributados pela
fiscalização.
Como para os meses de agosto a dezembro a apuração se deu com substrato em
balanços ou balancetes de suspensão/redução, conforme apuração encontrada na ECF da
pessoa jurídica, não tendo a interessada, nem a autoridade lançadora, efetuado a
compensação dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas, a autoridade
julgadora achou por bem a acatar o pedido formulado pela defendente, contexto em que
efetuou novos cálculos, neles levando em conta a compensação dos prejuízos fiscais e
das bases de cálculo negativas.
Em síntese, no julgado apresentado pela defendente a compensação dos prejuízos fiscais
e das bases de cálculo negativas foi autorizada porque as estimativas foram apuradas
pelo próprio contribuinte em sua ECF tendo por ponto de partida os balanços ou
balancetes de suspensão/redução, situação que não encontra simetria com a ora julgada,
em que a apuração fiscal se deu com base na receita bruta da pessoa jurídica.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.264 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.720012/2019-67

Nesta esteira, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 343
DF CARF MF
Original